Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TR. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. IPCA-E E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede, preliminarmente, a suspensão do feito, em razão do Tema n°1169 do STJ ou ainda pelo 1170 do STF. Pugna pela concessão de liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a suspensão da fixação do IPCA-e com índice de correção monetária. No mérito, pede o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, com fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC.
2. No tocante ao pleito pela suspensão da tramitação do processo originário, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, datada de 18/10/2022, determinou a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes, que versem acerca da questão da correção monetária em decisões transitadas em julgado em ação coletiva, afetada ao rito dos recursos repetitivos Tema 1169 (Paradigmas REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ), tem-se que não pode ser conhecido neste recurso, sob pena de supressão de instância, já que a matéria não foi levada a conhecimento do juiz de origem e não foram objeto da decisão agravada.
3. Quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral é de ser incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 810). 3.1. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3.2. Apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 3.3. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/202. Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento improvido.